Tribunal: TJDFT
Processo: 0000393-87.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRAIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. CITAÇÃO EM AUDIÊNCIA. MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. OBJETIVO DA CITAÇÃO ALCANÇADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RÉ SOBRE O ADITAMENTO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE PARTICIPAÇÃO. SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR. DECOTE DA QUALIFICADORA DA TRAIÇÃO. QUALIFICADORA MANTIDA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ré foi citada do aditamento à denúncia em audiência realizada pelo Juízo do Tribunal do Júri de São Sebastião, por meio eletrônico, conforme autorizado pelo CNJ, em que o próprio juiz do conhecimento realizou a citação, lendo-lhe o inteiro teor do aditamento, mostrando-lhe a peça aditada durante a leitura, por meio de compartilhamento instantâneo da tela, e enviando-lhe o aditamento à denúncia pelo aplicativo WhatsApp. Ademais, o magistrado, após a leitura, indagou à ré se ela possuía alguma dúvida acerca do aditamento e esta respondeu negativamente. Do procedimento gravado em mídia audiovisual, verifica-se que a citação do aditamento atingiu o seu objetivo, pois a ré teve ciência inequívoca da imputação, não se demonstrando prejuízo concreto à apelante com o procedimento adotado pelo Juízo, a ensejar a nulidade do processo.
2. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria/participação, o que ocorreu no presente caso.
3. As qualificadoras do homicídio, em sede de decisão de pronúncia, só podem ser afastadas em caso de manifesta improcedência ou descabimento.
4. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por meio de traição, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria/participação da acusada e as circunstâncias em que o crime foi praticado, bem como decidir sobre a qualificadora, em razão de sua competência constitucional.
5. Recurso da ré desprovido; preliminar rejeitada.